Tribunal: STF
Processo: AI 112332
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DESPACHO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO HÁ DIREITO
DE VISTA DOS AUTOS, PELAS PARTES, INCLUSIVE PARA APRESENTAÇÃO DE
MEMORIAL. A CONCESSÃO DE VISTA CONSTITUI ATO DE DELIBERAÇÃO DO
RELATOR, QUE PODERA NEGA-LA. POR OUTRO LADO, O RELATOR AO RECEBER OS
AUTOS DO AGRAVO PODE, DE IMEDIATO, PROFERIR DECISÃO DETERMINANDO O
SEU ARQUIVAMENTO, OU A SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA MELHOR
EXAME, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DA RESPECTIVA DISTRIBUIÇÃO.
O DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO TEVE EM VISTA A
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O REEXAME DE ELEMENTOS
DE PROVA EM DECISÃO DE PRONUNCIA (ART. 408 DO COD. PROC. PENAL).
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291).